Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705302-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILON FELIPE SANTIAGO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ODILON FELIPE SANTIAGO em face de sentença de ID 46034274 prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento. Considerando a preliminar ventilada em sede de contrarrazões, intimado para se manifestar, a advogada do apelante manifestou-se no ID 47262907 informando o óbito do apelante com a consequente perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 30 de maio de 2023 13:44:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador